Tribunal: STF
Processo: RE 1381918
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Darli Gonçalves Cordeiro, em face do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA 810 DO STF À HIPÓTESE – ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XXII, da Constituição da República. 



    Em juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo, o recurso extraordinário foi admitido e, em seguida, encaminhado a esta Suprema Corte, que, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para que fosse aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.170).



     A Corte local, em nova decisão, entendeu que, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1170/STF), “a tese final se restringiu aos juros de mora, nada sendo decidido acerca da incidência para a correção monetária, que é o objeto de discussão nos presentes autos”, e que, ademais, há “divergência na jurisprudência recente da Corte Suprema sobre a abrangência do Tema 1170 a estes casos”, razões pelas quais devolveu os autos a este Supremo Tribunal Federal para análise e julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Na espécie, o órgão julgador, acolhendo os argumentos do executado, ora recorrido, aplicou o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como indexador da correção monetária ao fundamento de que, “apesar da pretensão da agravante quanto à aplicação, no caso dos autos, do posicionamento firmado no julgamento do Tema nº 810 do STF - para afastar o uso da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública -, tenho que o provimento na forma almejada pela parte implica em ofensa à coisa julgada, devendo prevalecer a determinação contida no título executivo judicial”.



    Verifica-se que o acórdão impugnado, ao afastar a incidência do Tema 810 em decorrência do trânsito em julgado da decisão que fixou índices de juros e correção monetária, NÃO está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firme no sentido de que a previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado não impede a aplicação do referido Tema 810 da repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 14.03.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1372596 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.06.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em consonância com o Tema 810 da Repercussão Geral. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente